Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. AUSÊNCIA DE DEPENDENTES CADASTRADOS. ERRO ADMINISTRATIVO. NÃO EVIDENCIADA A BOA-FÉ OBJETIVA. RESSARCIMENTO DEVIDO. TEMA 1009/STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido de ressarcimento de valores recebidos por policial militar reformado a título de auxílio-moradia majorado.
2. Fatos relevantes. (i) O réu é policial militar reformado e teria recebido auxílio moradia majorado no período de 09.2014 a 04.2022; (ii) foi instaurado processo administrativo interno para apuração dos fatos em abril de 2022, em que se constatou o pagamento indevido, e determinada a restituição de R$ 154.066,31 (valor atualizado), sem solução administrativa, o que deu causa ao ajuizamento da ação de ressarcimento; (iii) o réu teria se divorciado em 28.8.1997 (sentença de divórcio transitada em julgado em 1999), e o último dependente ativo teria completado vinte e quatro anos de idade em 25.12.2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é devido o ressarcimento ao erário de valores recebidos referentes a auxílio moradia na forma majorada pela parte ré, militar da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, no período de setembro de 2014 a abril de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo operacional estão sujeitos à devolução, ressalvadas as situações em que o servidor comprova sua boa-fé objetiva e a impossibilidade de constatar o pagamento indevido (Tema 1009/STJ).
5. A Lei n. 10.486/02 conceitua o auxílio-moradia o “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes”, conforme Tabela III prevista na lei (art. 3o, XIV). Nessa tabela, o valor do auxílio-moradia varia conforme o posto ou graduação do militar e é diferente se o militar possui dependente (majorado) ou não (simples).
6. São dependentes o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou até 24 anos, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 anos de idade ou até 24 anos, se estudantes universitários, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez (1o grupo, art. 34 da Lei n.o 10.486/02).
7. No caso concreto ficou demonstrado o pagamento do auxílio moradia majorado ao réu em período que não possuía qualquer dependente legal cadastrado na PMDF.
8. A alegação de união estável no período de percepção do auxílio-moradia majorado não ficou comprovada pela parte ré.
9. A alegação de boa-fé do militar é insubsistente, porque era de fácil percepção que os valores eram indevidos (o auxílio moradia majorado é quase três vezes superior ao simples, até então recebido) e porque é dever funcional do militar ter conhecimento do auxílio-moradia e manter informado o cadastro de seus dependentes, de modo que sua omissão contribuiu para o pagamento sem justa causa.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.486/02, arts. 3o, XIV e 34.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, TJDFT, acórdão 2077902, rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, DJe: 19.12.2025, acórdão 2021903, rel. Desa. Leonor Aguena, Quinta Turma Cível, DJe: 31.07.2025.